Tribunal: TCU
Processo: 037.442/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13235/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.442/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alceu Carlos Hinke (CPF XXX.113.669-XX); Joel Rodrigues Lopes (CPF XXX.626.229-XX); Liliane Leite Destri (CPF XXX.694.079-XX); Marta Regina Hinnig Pascale (CPF XXX.828.619-XX); Nancy Maria Machado (CPF XXX.644.409-XX) e Nilson Mello Junior (CPF XXX.703.109-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região - TRT - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.